Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 22/STF. ILEGALIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral de declaração de nulidade do ato proveniente da comissão de sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso público para provimento cargo de polícia penal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal que o considerou não recomendado em razão de violação do edital.

2. Na origem, o autor, ora Recorrido, informou que concorre ao cargo de polícia penal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, nos termos do Edital n. 001/2022, de 10 de março de 2022. Aduziu que, não obstante tenha sido aprovado nas provas objetiva e discursiva, foi considerado inapto e eliminado do certame ao realizar a etapa de sindicância e vida pregressa. Sustentou ter informado na sua Ficha de Informações Confidenciais – FIC que responde a uma ação penal em trâmite na comarca de São Domingos – GO e a uma ação cível de improbidade administrativa em razão de acumulação indevida de cargos. Sustentou que a conclusão obtida pela comissão avaliadora se encontra eivada de ilegalidade pois viola o entendimento prevalecente no ordenamento jurídico brasileiro, em especial a tese fixada no Tema 22 do STF.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isenção de custas. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Recorrente aduz que o ato administrativo que não recomendou o autor obedeceu ao princípio da legalidade vez que buscou eliminar candidato envolvido em denúncias de práticas criminosas e lesivas à segurança e incolumidade pública. Sustenta ser incabível o controle judicial do mérito do ato administrativo.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade do ato de exclusão do Recorrente do concurso público para provimento de cargo de polícia penal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal em razão das informações prestadas na Ficha de Informações Confidenciais – FIC, na fase de investigação de vida pregressa, quanto à existência de ação penal e ação cível de improbidade administrativa em seu desfavor.

6. Ao realizar a etapa de sindicância e vida pregressa do concurso público para provimento do cargo de polícia penal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, o candidato foi considerado inapto e eliminado do certame ao argumento de que as imputações que lhe foram impostas, em processos em andamento, enquadram-se no item 16.11 do edital que prevê serem fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato (I - prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício do cargo; II - prática de ato de improbidade administrativa; IV - prática de ilícito administrativo no exercício da função pública; IX - relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais).

7. Ainda que, tratando-se de concurso para provimento do cargo de polícia penal, a análise rigorosa do padrão de comportamento moral e social dos pretendentes no decorrer de sua vida seja medida louvável e exigível, não se mostra legítima a eliminação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal e sem que exista lei formal que justifique a eliminação (Tema 22 do Supremo Tribunal Federal).

8. Conforme consignado no julgamento do AGRAVO DE INSTRUMENTO 0717875-67.2023.8.07.0000 interposto pelo autor, não restou demonstrado nos autos a existência de lei formal a legitimar a eliminação impugnada, tampouco que se trata de situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade, a exemplo de candidato que responde a processo criminal por conduta violenta ou de grande repercussão. Assim, não se mostra cabível o juízo prematuro de culpabilidade perpetrado pela Administração Pública e a mitigação do princípio constitucional da presunção de inocência.

9. A eliminação do candidato sob o fundamento genérico de violação ao item 16.11 do edital configura flagrante ilegalidade perpetrada pela Administração Pública a justificar a intervenção do Judiciário, sem que se possa falar em controle do mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes.

10. Tendo em vista que a sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, inexiste razão para a reforma pretendida.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.